Tribunal: TJBA
Processo: 8054450-96.2024.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 8054450-96.2024.8.05.0000 – Comarca de Salvador

Recorrente: Samai Pauline Vieira Dias Martins da Silva

Advogado: Dr. Igo Falcão Silva de Oliveira (OAB/BA nº 47.047)

Recorrido: Adalton Damázio Gonçalves Freitas

Origem: 16ª Vara Criminal da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VERIFICADA A IDENTIDADE ENTRE AS PARTES E O OBJETO DO PRESENTE FEITO E DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO TOMBADO SOB Nº 8110343-69.2024.8.05.0001. PROPOSITURA POSTERIOR DO REMÉDIO RECURSAL SOB ANÁLISE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO,
em face da litispendência e preclusão consumativa, determinando a juntada de cópia do presente acórdão aos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8110343-69.2024.8.05.0001, para os devidos fins.

I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Querelante Samai Pauline Vieira Dias Martins da Silva, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa, porque amparada em gravação ambiental ilícita, concluindo pela existência de vício insanável nos elementos de convicção trazidos pela parte autora.

II – Extrai-se da queixa-crime (Id. 68509543, págs. 17 a 25), em apertada síntese, que, em 05/03/2024, o Querelado Adalton Damázio Gonçalves Freitas, com
animus caluniandi
e
difamandi
, fez afirmações desabonadoras da honra objetiva e subjetiva da Querelante, sua ex-companheira, no âmbito da sua residência, ao filho adolescente originado do relacionamento em comum, o qual fez o registro das referidas declarações no seu aparelho celular, apresentando-o à sua genitora.

III – O presente Recurso em Sentido Estrito não deve ser conhecido, em face da preclusão consumativa. Em consulta ao PJe 2º Grau, verifica-se que, em 14/04/2025, foi distribuído o Recurso em Sentido Estrito nº 8110343-69.2024.8.05.0001 para relatoria desta magistrada, por prevenção relacionada ao feito ora sob análise, no bojo do qual se verifica que a queixa-crime, a decisão que a rejeitou por ausência de justa causa e o correspondente remédio recursal são idênticos àqueles que compõem o presente feito.

IV – Vale transcrever trechos do parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 83386210): “[...] Compulsando os autos, bem como os registros deste Egrégio Tribunal de Justiça,
constata-se a existência de manifesta duplicidade recursal, a obstar o conhecimento do presente feito
. Com efeito, verifica-se que
o presente recurso é idêntico ao Recurso em Sentido Estrito n. 8110343-69.2024.8.05.0001, distribuído a esta Corte, o qual envolve as mesmas partes e possui idêntico objeto. Ambos os recursos se insurgem contra a decisão que rejeitou a queixa-crime proposta por SAMAI PAULINE VIEIRA DIAS MARTINS contra ADALTON DAMAZIO GONCALVES FREITAS
. Contudo, indevidamente, foram gerados novos autos nesta segunda instância para processar a irresignação ora em apreço, quando, em verdade, o recurso deveria ter subido nos próprios autos, conforme prescreve o art. 581, I, c/c o 583, II, ambos do Código de Processo Penal, evidenciando o vício de forma insanável na constituição dos presentes autos. [...].”. (grifos acrescidos).

V – Verifica-se que ambos os remédios recursais em questão foram interpostos na data de 30/08/2024, constando que o Recurso em Sentido Estrito nº 8110343-69.2024.8.05.0001 foi manejado em primeiro lugar, às 19h32min (Id. 80922458 dos correspondentes autos), ao passo que a interposição do presente recurso se realizou às 20h04min (Id. 68509542), quando já operado fato extintivo do direito de recorrer consistente na preclusão consumativa.

VI – Colhe-se, a esse respeito, lição doutrinária: “[...] ‘Preclusão’ vem de
prae
(prévio, antes)
cludo
(fechado, tapado, encerrado), significando a ‘perda de uma faculdade ou direito processual que, por não ter sido exercido no tempo e modo devido, praticamente extingue o direito de o fazer.’. Pode ser temporal, lógica e consumativa. [...]
Consumativa, quando o ato já tiver sido praticado pela parte no início no prazo estabelecido em lei. Como o ato já se consumou, a parte não poderá repeti-lo
. [...].”. (grifo acrescido) (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 22ª ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 1.005).

VII – Digno de registro, por fim, em apertada síntese, que a queixa-crime imputa ao Querelado a suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 138 e 139 do Código Penal, com base em aspectos da vida privada da Querelante, inclusive com referências ao filho adolescente originado no curso do relacionamento em comum. Tal contexto atrai a incidência dos arts. 5º, inciso LX e 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo os quais, respectivamente: “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”; e “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.”. No âmbito infraconstitucional, a matéria encontra disciplina no art. 209, § 6º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.690/2008, onde se dispõe que “O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação.”.
D
iante da matéria,
o f
eito

deve tramitar em sigilo, adotando as providências necessárias ao seu regular processamento.

VIII – Em parecer, a douta Procuradoria de Justiça aduziu que o presente feito é idêntico ao Recurso em Sentido Estrito nº 8110343-69.2024.8.05.0001, pugnando pelo seu não conhecimento, com extinção do processo sem julgamento de mérito (Id. 83386210).

IX – Isto posto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso,
em face da litispendência e preclusão consumativa, determinando a juntada de cópia do presente acórdão aos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8110343-69.2024.8.05.0001, para os devidos fins.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8054450-96.2024.8.05.0000, proveniente da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, Samai Pauline Vieira Dias Martins da Silva, e, como Recorrido, Adalton Damázio Gonçalves Freitas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso,
em face da litispendência e preclusão consumativa, determinando a juntada de cópia do presente acórdão aos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8110343-69.2024.8.05.0001, para os devidos fins
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.

.